Tribunal: TJSP
Processo: 1075532-32.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
VOTO No 38507

COBRANÇA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Representação comercial. Contrato rescindido pela representada, pois não alcançadas pela representante as metas estabelecidas. Ausência de justa causa na espécie. Metas descumpridas por culpa da representada, que instalou lojas próprias próximas aos estabelecimentos da autora e estimulou a atuação de outros representantes em sua região,

Ementa:
VOTO No 38507

COBRANÇA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Representação comercial. Contrato rescindido pela representada, pois não alcançadas pela representante as metas estabelecidas. Ausência de justa causa na espécie. Metas descumpridas por culpa da representada, que instalou lojas próprias próximas aos estabelecimentos da autora e estimulou a atuação de outros representantes em sua região, aumentando a concorrência. Redução forçada, ademais, da esfera de atividade da autora, que atuava nos mercados de pessoas físicas e corporativo e foi obrigada a optar por negociar em apenas um deles, perdendo relevante fatia de suas vendas. Negócios que também sofreram interferência externa diante de crise que atingiu a ré a partir de 2012, dificultando sobremaneira o alcance das metas pactuadas. Direito da autora à indenização e ao aviso prévio legais (arts. 27, "j", e 34 da Lei 4.886/1965). Ressarcimento de comissões estornadas, fundada na ilegal estipulação de cláusula del credere. Inocorrência. Estorno pactuado em caso de planos de telefonia cancelados em 180 dias da contratação. Disposição que não transfere o risco da atividade para a representada, estando em consonância com a natureza do negócio. Dano moral. Inocorrência. Prejuízo material decorrente da rescisão contratual injustificada que não implica afronta à honra objetiva da empresa autora. Sentença mantida.

Recursos não providos.